Tribunal: CARF
Processo: 10980.910929/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910929/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.689 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
PORTO PONTA DO FELIX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910929/2012-58
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.689 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910929/2012-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 09-64.310,
proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP no 17457.85230.091107.1.2.04-2573, já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
A interessada transmite PER no 17457.85230.091107.1.2.04-2573 em função de
pagamento alegado a maior no valor de R$ 234,75 sob o código de receita 5856,
referente ao PA 30/04/2004, recolhido em 14/05/2004.
Em 01/08/2012, por meio de Despacho Decisório eletrônico a autoridade tributária
indefere o pedido de restituição sob a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.
Em 16/08/2012, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
17/09/2012, protocola manifestação de inconformidade, fls. 09/11, para pleitear a
revisão do despacho decisório. Segundo a própria manifestante (grifos no original):
1.Em maio de 2004, a Impugnante declarou em DCTF e recolheu o montante de R$
90.198,47, relativo à Cofins devidas por força das receitas auferidas no mês anterior.
Algum tempo depois, em 10 de agosto de 2006, recebeu resultado de consulta
formulada à Receita Federal, por meio do qual foi reconhecido o seu direito de não
recolher PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes de serviços de exportação,
mesmo que o pagamento fosse efetuado pela empresa estrangeira por meio de seus
agentes ou representantes no país, ou ainda mediante dedução das receitas auferidas
pelas transportadoras estrangeiras no país, suscetíveis de remessa ao exterior.
Amparada nesse entendimento, constatou que, no período em questão (abril/2004), o
valor efetivamente devido a título de PIS/PASEP era de R$ 89.963,72, não aquele
objeto de declaração e recolhimento.
Em face disso, a Impugnante apresentou o pedido de restituição n°.
17457.85230.091107.1.2.04-2573, apontando o crédito por pagamento indevido ou a
maior no montante de R$ 234,75.
Ocorre que, por equívoco, a Impugnante deixou de retificar a DCTF quanto ao
PIS/PASEP de maio de 2004, que continuou registrado pelas cifras originalmente
indicadas. Apenas em maio de 2012 é que, percebendo o ocorrido, ela providenciou a
devida retificação, o que fez, todavia, por meio físico (papel),pois a Receita Federal não
mais a admitia eletronicamente. A declaração foi protocolada em 17/05/2012, na
DRF/ARF/PARANAGUÁ/PR, sob o n. 09.1.01.05.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.689 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910929/2012-58

(...)
2. Em vista da constatação do equívoco e da retificação da DCTF,a Impugnante vem
requerer o reconhecimento do crédito e o deferimento do seu pedido de restituição,
ressaltando que, corrigido o erro material, a verdade material deve prevalecer sobre a
meramente formal.
A interessada, em seu pedido, requer:
4. À vista do exposto, pede-se respeitosamente a Vossa Senhoria que remeta a presente
manifestação ao órgão julgador competente, a fim de que este receba e dê provimento a
esta manifestação de inconformidade, reformando a r. decisão atacada para o fim de
deferir o pedido de restituição do PER/DCOMP em questão.
Desde logo, a Impugnante protesta pela juntada de eventuais documentos novos, bem
como, para a demonstração da existência do crédito e de sua suficiência para a
compensação pleiteada, pede a produção de prova pericial, com vistas a se obter a
resposta aos seguintes quesitos:
a) Foi correta a apuração, pela Impugnante, do crédito informado no pedido de
restituição?
A interessada indica perito.
Em breve síntese, este é o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que a documentação que a documentação trazida pela
manifestante, a saber: cópia do pedido de restituição n°. 17457.85230.091107.1.2.04-2573; cópia
da DCTF retificadora relativa ao primeiro semestre de 2004, acompanhada da DCTF retificada
n°.1000.000.2009.17110526768, objeto do recibo n°. 0995511340-02; e cópia da solução de
Consulta que amparou a apuração do indébito tributário, não são provas suficientes para
comprovar o direito creditório. Logo, não comprovada a liquidez e certeza do direito creditório
veiculado na compensação destes autos, não caberia reforma do Despacho Decisório que não a
homologou.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 17/07/2019, interpôs
Recurso Voluntário em 16/08/2019 repisando os argumentos já apresentados em sede de 1a
instância, além de apresentar documentação comprobatória através de cópias de livro razão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de PER no 02719.26097.091107.1.2.04-2650, em
razão de pagamento indevido ou a maior de PIS cumulativa referente ao período de apuração de
junho de 2004.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.689 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910929/2012-58

A decisão de primeira instância corretamente esclarece que o sucesso da
contribuinte em ver homologada a compensação declarada nesta instância administrativa, já fora
da órbita do tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito
de crédito, não bastando, para isso, a mera retificação da DCTF. Veja-se que a manifestação de
inconformidade embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
No entanto, os referidos documentos comprobatórios só foram apresentados pelo
contribuinte em sede recursal.
Sendo assim, analiso a situação em questão.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso
Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, é posicionamento
desta julgadora que estes devem ser aceitos em obediência ao principio da verdade
material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972),
quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira instância manteve a
decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não foram
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da reapuração da
base de cálculo das contribuições fiscais, conforme informado na DCTF retificadora e embasado
na documentação juntada, o que caracterizaria o recolhimento a maior da contribuição.
Juntou em sede recursal, às fls. 210-230, livro razão e demonstrativos
contábeis/fiscais que embasariam seu crédito.
Assim, no caso concreto, as informações colacionados são indícios de prova dos
créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, os
documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão,
competeria à DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, mas a documentação comprobatória só foi apresentada
em sede recursal.
Ante ao exposto, entendo que seria hipótese de converter o presente julgamento
em diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido, do
período de apuração supracitado, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração
fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.689 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910929/2012-58

No entanto, sendo vencida por este colegiado neste pedido de diligência e não
havendo prova a ser aceita, já que haveria ocorrido o instituto da preclusão, entendo que o
pedido deve ser indeferido.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado em momento oportuno.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 277
DF CARF MF
Original